Tribunal: TJES
Processo: 5009793-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009793-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETHYLLA MILAGRES DE ASSIS
RECORRIDO: BARBARA KAROLINE MONTEIRO MUNIZ
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009793-55.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BARBARA KAROLINE MONTEIRO MUNIZ

RECORRIDAS: KETHYLLA MILAGRES DE ASSIS

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Resumo do voto:
O recurso visa a reforma da sentença que condenou a ré à entrega de material fotográfico e ao pagamento de danos morais por inadimplemento contratual. A sentença reconheceu a legitimidade passiva e a falha na prestação do serviço. Considerando que a decisão recorrida analisou corretamente os fatos e o direito, não havendo razões para sua alteração, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos..

EMENTA DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando-a à entrega do material fotográfico contratado e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há legitimidade passiva da recorrente e (ii) se é devida a manutenção da condenação imposta na sentença de origem quanto à obrigação de fazer e aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, porquanto analisou com acerto o conjunto probatório, reconhecendo a responsabilidade da recorrente diante da falha na prestação do serviço e do descumprimento do dever contratual.
4. O dano moral restou configurado em razão da frustração da expectativa em evento único e irrepetível (casamento), não se tratando de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BÁRBARA KAROLINE MONTEIRO MUNIZ
em face da sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora,
KETHYLLA MILAGRES DE ASSIS
. O juízo de origem condenou a ré à entrega do material fotográfico e de filmagem do evento de casamento, sob pena de multa, e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo inadimplemento.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Recebo-
o apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

De plano, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Em análise dos autos evidencia que a recorrente figurou como parte ativa na celebração do contrato de prestação de serviços fotográficos, sendo a destinatária direta do pagamento realizado pela autora. Ademais, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, uma vez que a recorrente se apresentou ao consumidor como prestadora do serviço, gerando legítima expectativa quanto à sua responsabilidade pela execução do ajuste e pela entrega do material. Portanto, é inegável a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à quantificação da indenização por danos morais decorrente da falha na prestação de serviço de fotografia (não entrega de álbum de casamento da autora).

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a autora contratou serviço de fotografia e filmagem para cobertura de seu casamento, tendo efetuado o pagamento do valor ajustado, sem que, contudo, tenha recebido o material contratado.

Na hipótese dos autos, o inadimplemento contratual ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, porquanto envolve evento único e irrepetível na vida do consumidor, cujo registro fotográfico constitui elemento essencial da própria finalidade do contrato celebrado.

A frustração da legítima expectativa de obtenção do registro de momento tão significativo caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, apta a ensejar a reparação por danos morais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBERTURA FOTOGRÁFICA EM CASAMENTO E ENTREGA DE ÁLBUM - ATRASO EXCESSIVO NO ENVIO DO LAYOUT - NÃO ENTREGA DO ÁLBUM - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA
- REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1.
No âmbito do contrato de prestação de serviços, cujo objeto é a cobertura fotográfica em casamento, a demora excessiva para a aprovação do layout, somada à não entrega do álbum ao consumidor, configuram falha na prestação dos serviços capaz de atrair a responsabilização do fornecedor. 2 . O consumidor, que contrata serviços de fotografia para registrar momentos do seu casamento, paga antecipadamente, não recebe o material prometido, mesmo após decorridos aproximadamente 03 anos da data do evento e inúmeras insistências, sofre efetivo dano de natureza extrapatrimonial, com destaque para a integridade psíquica
. 3. Fixação do valor da indenização por prejuízo extrapatrimonial em consonância com a sua extensão. (TJ-MG - AC: 50004497420218130687, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE CASAMENTO. ALBÚM DE FOTOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE APÓS MAIS DE 03 ANOS DA CERIMÔNIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00109555120198160019 Ponta Grossa, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/10/2024)

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a falha na prestação do serviço e fixando a indenização em valor que se revela proporcional e razoável, em consonância com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, não há reparos a serem feitos quanto à determinação de entrega do material contratado, obrigação que decorre diretamente do pacto firmado entre as partes.

Assim, não se identificam elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)